Tribunal: TJSP
Processo: 2148513-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Sentença parcial de mérito. Ação indenizatória por vícios construtivos. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Inteligência do disposto no art. 405 do Código Civil. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.